Tribunal: TJSP
Processo: 1500517-76.2020.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2016, 2017 e 2018 – Ilegitimidade passiva - Falecimento do executado antes do ajuizamento - Impossibilidade de alteração da CDA – Súmula 392 do STJ - Extinção do feito - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000522930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500517-76.2020.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA, é apelado PAULO
SERGIO DE FARIA (FALECIDO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do
art. 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria de votos
negaram provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado, que declara e o 2° juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS, vencedor, GERALDO XAVIER, vencido, OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), JOÃO ALBERTO PEZARINI, MÔNICA
SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 22.761.
Apelação no 1500517-76.2020.8.26.0115.
Apelantes:
Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista.
Apelado: Paulo Sergio de Faria.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercícios de
2016, 2017 e 2018 Ilegitimidade passiva - Falecimento do
executado antes do ajuizamento - Impossibilidade de alteração
da CDA Súmula 392 do STJ - Extinção do feito - Recurso
desprovido.
Apelação em face da sentença que extinguiu a
execução fiscal, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/2015.
Inconformada, a Municipalidade propugna pela reforma da sentença com
prosseguimento da execução em face do espólio do executado ao
argumento de que cabia aos sucessores atualizar os dados cadastrais junto
ao Fisco.
Recurso recebido em seus regulares efeitos e
processado.
Relatado.
Tratando-se de imposto sobre a propriedade imóvel, a
obrigação tributária recai na pessoa do titular do domínio ou do possuidor
a qualquer título, como prescreve o artigo 34, do Código Tributário
Nacional. Assim, com o falecimento do proprietário, o seu espólio e
sucessores passam a responder pelos tributos incidentes sobre o respectivo
imóvel, nos termos do artigo 131, incisos II e III, do CTN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que, conforme certidão de óbito de fls. 08/09, o
executado faleceu antes do ajuizamento da execução fiscal, sobrevindo a
sentença recorrida que extinguiu a execução fiscal por ilegitimidade
passiva (NCPC, art. 485, inc. VI).
De fato, a certidão da dívida ativa se ressente dos
requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade para embasar o executivo
fiscal, afrontando as garantias constitucionais da ampla defesa e do
contraditório, pois, como o executado faleceu antes do ajuizamento da
execução, a alteração do polo passivo era mesmo inviável, conforme
entendimento cristalizado na Súmula 392, do STJ - A Fazenda Pública
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo, já que não se trata de
simples emenda da cártula.
Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é uníssona no sentido de não admitir a substituição da CDA para incluir o
espólio do executado, quando o falecimento tenha ocorrido antes do
ajuizamento. Confira-se:
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O FALECIMENTO
DO
CONTRIBUINTE.
REDIRECIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
392/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior
firmou-se no sentido de que o redirecionamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução contra o espólio não é admitido quando o
falecimento
do
contribuinte
ocorrer
antes
da
constituição do crédito tributário, situação que
implica substituição do pólo passivo, o que não
encontra
respaldo
na
Lei
6.830/1980.
Precedentes:AgRg
no
REsp
1.218.068/RS,
Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, DJe 29/09/2010; REsp
1.222.561/RS,
Rel.
Ministro
Mauro
Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011.2. Nos
termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública pode
substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar
de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução".3.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg
no AREsp 373438 / RS, Min.Rel. Sérgio Kukina, 1a
Turma, DJe 26/09/2013).
Tratar-se-ia de sucessão na hipótese de o falecimento
do executado ocorrer após o ajuizamento do feito executivo e em se
tratando de tributo, o que não é o caso dos autos.
Nem se alegue descumprimento da obrigação
acessória, consistente em atualizar o cadastro municipal de contribuintes,
pois, além da exequente dispor de todo o aparato administrativo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
confirmar dados sobre o executado, antes de ajuizar a ação, a
inobservância da obrigação acessória acarreta conversão em obrigação
principal relativamente à penalidade pecuniária (CTN, art. 113, § 3o). Daí
porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 46.043
Apelação Cível no 1500517-76.2020.8.26.0115
Comarca: Campo Limpo Paulista
Apelante: Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
Apelado: Paulo Sergio de Faria
DECLARAÇÃO DE VOTO
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e
territorial urbano. Exercícios de 2016 a 2018.
Reconhecimento de ilegitimidade passiva de
ofício. Extinção do feito. Inadmissibilidade.
Hipótese de sucessão tributária. Falecimento do
executado. Sujeição passiva do espólio ou dos
herdeiros a depender da fase do inventário.
Inteligência do estatuído nos artigos 34 e 131, II e
III, do Código Tributário Nacional. Possibilidade
de substituição das certidões de dívida ativa.
Inteligência do artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80.
Recurso provido.
Peço licença à ínclita maioria para dela dissentir.
Cuida-se
de
execução fiscal movida pelo
município de Campo Limpo Paulista em face de Paulo Sérgio de Faria com vistas a
cobrança de imposto predial e territorial urbano dos exercícios de 2016 a 2018.
Reconhecida,
de
ofício,
ilegitimidade
do
executado para figurar no polo passivo da relação jurídico-processual, extinguiu-se a
cobrança. Daí por que apela tempestivamente o município: afiança possível a
substituição do polo passivo e almeja prosseguimento da execução.
Recebido e processado, o recurso não foi
contrariado, pois não houve citação válida.
Eis, sucinto, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O apelo merece provido.
Com efeito.
A prova documental revela que o executado
faleceu antes da propositura da ação, porém seus sucessores deixaram de informar o
fato ao Fisco, assim impedindo que este atualizasse seus cadastros. Não seria
razoável, então, que o exequente suportasse os ônus do descumprimento da
obrigação acessória perpetrada pelos atuais proprietários do imóvel (artigo 113, § 2o,
do Código Tributário Nacional).
Na hipótese “sub examine” indispensável que o
exequente apresente certidão de abertura de inventário dos bens do executado e de
dados acerca do inventariante. Só assim se saberá quem é este e se poderá citar o
espólio (artigo 75, VII, do Código de Processo Civil e artigo 131, III, do Código
Tributário Nacional).
Caso findo o inventário, a responsabilidade pelo
pagamento dos tributos é de ser atribuída aos herdeiros do falecido (artigo 131, II,
do Código Tributário Nacional), os quais deverão integrar o polo passivo da
execução.
Veja-se comentário de Luiz Alberto Gurgel de
Faria sobre o artigo 131 do Código Tributário Nacional:
“Os incisos II e III disciplinam as hipóteses em
que a pessoa venha a falecer devendo tributos. A redação dos preceitos não auxilia
muito na interpretação (...).
“Na verdade, há de se fazer uma análise
sistemática e teleológica dos dispositivos. Cabe ao espólio, por transferência, arcar
com o pagamento de todos os tributos devidos pelo falecido até o evento sinistro.
Eventuais obrigações tributárias surgidas após tal fato não corresponderão mais a
tributos 'devidos pelo de cujus', mas sim pelo próprio espólio, enquanto não houver a
partilha, de maneira que ele deve responder pelos ônus. Já a responsabilidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucessores e do cônjuge meeiro se restringirá às hipóteses em que não houver
quitação dos tributos pelo espólio, sejam de débitos do de cujus ou do próprio
espólio, tendo como limite de pagamento o montante recebido, obviamente após
efetuada a partilha, seja a título de quinhão (no caso de herdeiro), legado (legatário)
ou meação (cônjuge meeiro).” (in “Código Tributário Nacional Comentado”,
coordenador Vladimir Passos de Freitas, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo,
3a edição, páginas 594 e 595).
A hipótese é de responsabilidade por sucessão: os
sucessores passam a ocupar a posição do antigo sujeito passivo da obrigação
tributária (modificação subjetiva passiva) e devem arcar com o pagamento
reclamado pelo município.
De admitir, por outro lado, que a Fazenda Pública
tem o direito, nos termos do estatuído no artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80, de emendar
ou substituir, até o proferimento de sentença em embargos do devedor, a certidão de
dívida ativa.
Eis o que proclama o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL EXECUÇÃO FISCAL
CDA
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA ATÉ A
PROLAÇÃO DA SENTENÇA. 1. A Fazenda Pública pode substituir ou emendar a
Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença, a teor do disposto no § 8o do
art. 2o da Lei 6.830/80. 2. Não é possível o indeferimento da inicial do processo
executivo, por nulidade da CDA, antes de se possibilitar à exeqüente a oportunidade
de emenda ou substituição do título. 3. Recurso especial provido.” (recurso especial
755993/SP, relatora Ministra Eliana Calmon).
Faz-se mister, portanto, conceder ao exequente,
antes de levar a cabo a extinção do feito, oportunidade de emendar ou substituir os
títulos executivos.
Posto isso, pelo meu voto dar-se-ia provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelo e determinar-se-ia concedesse o juízo de origem prazo para substituição ou
emenda das certidões de dívida ativa, nos moldes dantes explicitados, pena de
extinção da cobrança.
Geraldo Xavier
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE
BARROS FILHO
115981AB
6
9
Declarações
de Votos
GERALDO EUCLIDES ARAUJO XAVIER
11E47053
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500517-76.2020.8.26.0115 e o código de confirmação da tabela acima.